Tribunal: TJES
Processo: 5000396-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº
5
000396-24.2022.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Ibituruna TV por Assinatura Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão constante do ID 2792928 que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 2974582), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento da tese subsidiária de que eventual suspensão do auto de infração deveria recair apenas sobre o percentual que exceder 100%.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2966244).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão ao embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou a tese subsidiária, que defendia a eventual suspensão da execução apenas na parte que exceder à 100% do tributo.

Neste aspecto, como restou consignado no acórdão, o entendimento do STF firmado no ARE 905685 considera confiscatória a multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo, de modo que não se justifica suspender todo o auto de infração, devendo prosseguir a execução na parte legitimada da multa.

Nesse sentido:

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. VALOR SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, as multas fiscais podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2. No que concerne ao Auto de Infração n. 5.050.611-1, o imposto equivale a R$ 124.332,92 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), ao passo que a multa está quantificada em R$ 219.411,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais), ou seja, 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do valor da obrigação principal. 3.
A multa, portanto, revela-se confiscatória nos termos da jurisprudência do STF, devendo a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto permanecer suspensa, ainda que sem garantia, até o julgamento da ação ou revisão administrativa da penalidade.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000592-91.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da expedição: 11/08/2022) - G.N.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL REDUÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR INTERMÉDIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DEVIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A multa, uma vez que ultrapassa até mesmo o valor do montante principal devido, assume contornos confiscatórios,
devendo ser suspensa a sua exigibilidade na parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal. Precedente
.
2. A suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa. Precedente.
3. O art. 151, do Código Tributário Nacional, prevê em inciso próprio (inciso V) que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possa ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória, como ocorre na espécie. Precedente.
4. Recurso provido parcialmente, para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributária à parcela da multa considerada confiscatória.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199013301, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021) - G.N.

Diante do exposto,
a
colho
os embargos de declaração
, saneando a omissão suscitada e, aplicando os efeitos infringentes, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade apenas do valor fixada para multa punitiva que ultrapassar 100% do tributo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA PUNITIVA APENAS NA PARTE QUE EXCEDER 100% DO TRIBUTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Assiste razão o embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou a tese subsidiária, que defendia a eventual suspensão da execução apenas na parte que exceder à 100% do tributo. Assim, conforme entendimento do STF firmado no ARE 905685, considera confiscatória a multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo, de modo que não se justifica suspender todo o auto de infração, devendo prosseguir a execução na parte legitimada da multa.

2. Embargos acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.